Tribunal: STF
Processo: RE 552008
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Regime opcional de tributação. Redução do valor de base de cálculo. Contrapartida. Impossibilidade de aproveitamento de créditos tributários. Precedentes. 4. Matéria diversa da sistemática aplicável à cesta básica debatida no âmbito do AI-RG 635.688 (Tema 299) em que se admite o creditamento proporcional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.